Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Causa complexa, com multiplicidade de acusados (13 réus). Constrangimento ilegal não evidenciado. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.